Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-81.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Decisão monocrática
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de liminar, no qual é agravante ROSANGELA JULIANA SEONACA e agravado ESTADO DE MATO GROSSO, interposto contra decisão monocrática do juízo dos Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que em indeferiu liminar cuja finalidade é promoção da garante o posto de Segundo Tenente, pelo critério requerimento, de forma a compelir ao pagamento de diferença salarial.
Presentes os requisitos, pugna pela concessão de liminar.
É o breve relato. Decido.
Para concessão do efeito suspensivo ativo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstre a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, em conjugação sistemática com a Lei 12.153/2009.
A uma análise perfunctória, verifico que a decisão foi fundamentada adequadamente, bem como há necessidade de instrução processual.
Ausente a fumaça do bom direito, indefiro a liminar.
Comunique-se ao juízo monocrático esta decisão.
Após, aos Agravados para apresentarem contraminutas, no prazo de lei.
Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator